Tribunal: STF
Processo: ARE 1464207
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-21
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDEB. VALORES REMANESCENTES. AFASTAMENTO. EFETIVO EXERCÍCIO. LEI NACIONAL Nº 14.113, DE 2020. LEI MUNICIPAL Nº 4.411, DE 2021, E DECRETO MUNICIPAL Nº 7.802, DE 2021. REEXAME DE FATOS E PROVAS; DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE NORMA INFRALEGAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. ART. 3º DA EC 113, DE 2021. ADI Nº 5.867 E Nº 6.021. ADC Nº 58 E Nº 59: INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão por mim proferida, em que foi negado provimento a recurso extraordinário com agravo, cuja ementa segue transcrita:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDEB. VALORES REMANESCENTES. AFASTAMENTO. EFETIVO EXERCÍCIO. LEI NACIONAL Nº 14.113, DE 2020. LEI MUNICIPAL Nº 4.411, DE 2021, E DECRETO MUNICIPAL Nº 7.802, DE 2021. REEXAME DE FATOS E PROVAS; DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE NORMA INFRALEGAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.” (e-doc. 21).



    2. No agravo regimental, o agravante sustenta, em síntese, a não incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF e a violação ao art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 2021. Pede a reforma do julgado para “se declarar a improcedência do pedidos iniciais ou, ao menos, para que seja reconhecida a incidência da contribuição previdenciária, e a incidência da SELIC apenas a partir da citação” (e-doc. 22).



    3. A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do recurso (e-doc. 26).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Após detida análise dos autos, reconheço a parcial procedência dos argumentos da parte agravante, pelo que entendo pela possibilidade de reconsideração da decisão proferida em 06/11/2023 (e-doc. 21).



     



    5. Trata-se de agravo interposto (e-doc. 15) contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário, apresentado em face de acórdão da 2ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Ipatinga/MG, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO DAS VERBAS DO FUNDEB. PERÍODOS DE AFASTAMENTO COM ÔNUS AO MUNICÍPIO. LEI FEDERAL QUE DEFINE DE FORMA EXAURIENTE TAL SITUAÇÃO COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO. DECRETO MUNICIPAL. INAPLICABILIDADE POR AUSÊNCIA DE MARGEM PARA REGULAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA NÃO HABITUAL DA VERBA PLEITEADA. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. TAXA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. I. A competência conferida aos Municípios para complementar norma geral da União não lhe confere a prerrogativa de contrariá-las, já que deve se resumir a regulamentá-la de acordo com as peculiaridades locais. II. Ao estabelecer que os afastamentos temporários previstos em lei com ônus para o Município se inserem no conceito legal de ‘efetivo exercício’, a Lei nº 14.113 de 2020 eliminou a discricionariedade da normatização complementar, disciplinando a matéria de forma precisa e minudente. III. Considerando a definição estabelecida na norma de regência, somente os períodos de afastamento em que não haja o rompimento da relação jurídica entre as partes e que tenha se dado com ônus ao Município devem ser considerados como de efetivo exercício. IV. O abono concedido em virtude do rateio dos valores remanescentes do FUNDEB tem caráter eventual, o que afasta a incidência da contribuição previdenciária. V. Nas ações em que for vencida a Fazenda Pública, o valor devido será corrigido monetariamente pelo IPCA-E e com incidência de juros de mora consoante a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos da Lei nº 11.960 de 2009, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).” (e-doc. 9, p. 1-2).



    6. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente aponta violação aos arts. 1º, 2º, 18, 30, 37, 39, 40, e 212-A, inc. XI, da Constituição da República e ao art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 2021.



    6.1. Argumenta que “o Município ora Recorrente editou a Lei Municipal nº 4.411/2021, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 7.802/2021, que, atendendo ao comando do art. 1º, §3º, da referida lei municipal, estabeleceu os seguintes critérios objetivos para pagamento do abono: (...). O v. acórdão recorrido, porém, considerou que o critério estabelecido no inciso III do art. 2º não observou o conceito de efetivo exercício previsto no art. 26, §1º, inciso III, da Lei n.º 14.113/2020, e supostamente extrapolou seu poder regulamentar” (e-doc. 10, p. 13-14).



    6.2. Sustenta que “a EC 113/2021 entrou em vigor em 09/12/2021, ou seja, antes da data em que o pagamento deveria ser realizado, e, pois, antes do ajuizamento da presente ação e citação do Recorrente. Veja-se, assim, que no caso, dever incidir apenas a taxa SELIC, a partir da citação, haja vista abranger tanto juros como correção monetária” (e-doc. 10, p. 26).



    6.3. Pede “que o presente Recurso Extraordinário seja conhecido e provido para reformar o v. acórdão recorrido, reconhecendo-se a violação à Constituição Federal, para se declarar a improcedência dos pedidos iniciais, ou, ao menos, para que seja reconhecida a incidência da contribuição previdenciária, mantendo-se apenas a incidência da SELIC a partir da data da citação” (e-doc. 10, p. 27).



    7. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 14).



    8. O agravante argumenta que “não há que se falar na necessidade de análise de legislação local ou mesmo reexame de provas, visto que a matéria é eminentemente constitucional e está posta no v. acórdão recorrido” (e-doc. 15, p. 9).



    Decido.



    9. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Da detida análise dos fatos e fundamentos trazidos à apreciação desse órgão colegiado, frente ao contexto probatório dos autos, à luz do melhor direito aplicável à espécie, tenho que a irresignação dos recorrentes merece parcial acolhida, conforme passo a expor. 



    Quanto ao direito, dispõe a Lei nº 14.113 de 2020, que: (...)



    Nesse cenário, a definição sobre o que se caracterizaria como de efetivo exercício para o objetivo da Lei nº 14.113 de 2020 é dada por ela própria, a qual deve ser observada. Ademais, ao assentar que os afastamentos temporários previstos em lei com ônus para o empregador se inserem no conceito legal de ‘efetivo exercício’ para fins do que dispõe a Lei nº 14.113 de 2020, o legislador eliminou a discricionariedade da normatização complementar, haja vista que disciplinou a matéria de forma precisa e minudente. 



    Como bem salientado na sentença, a ‘Lei Federal é clara ao determinar a destinação de 70% (setenta por cento) dos recursos do FUNDEB para o pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, entendido como o período em que o profissional desempenhou suas atividades, bem como o período de afastamento temporário em que permanece vigente a relação jurídica entre o servidor e o respectivo ente empregador’, pelo que não poderia ‘o Decreto 7802, de 27 de dezembro de 2021, do município de Coronel Fabriciano, excluir do servidor ausente justificadamente o direito de perceber a gratificação de incentivo de função’. 



    No caso em questão, a autora ficou afastada de suas atividades durante períodos inferiores a quinze dias, pelo que deve ser considerado que se encontrava em efetivo serviço, já que os afastamentos se deram com ônus para o Município. 



    Logo, faz jus a autora ao rateio dos recursos do FUNDEB referentes ao ano de 2021.



    Por outro lado, tendo em vista que o abono concedido mediante o rateio dos valores remanescentes dos recursos do FUNDEB tem caráter transitório e eventual, não se pode cogitar em incidência de contribuição previdenciária.



(...)



    Por fim, em relação à correção monetária e os juros de mora, tendo em vista que o pagamento deveria ter ocorrido na data de 29 de dezembro de 2021, posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021, deve incidir, uma única vez, até a efetiva quitação, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.



    Com tais fundamentos: 



    I - DOU PROVIMENTO EM PARTE ao recurso interposto pelo Município para estabelecer que a correção monetária e os juros de mora incidam, uma única vez, até o efetivo pagamento, a partir da data de 29 de dezembro de 2021, segundo a Taxa SELIC; e, 



    II - DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela autora, para afastar a incidência da contribuição previdenciária sobre o valor a ela devido a título de rateio do FUNDEB de 2021. 



    Em relação ao Município, sem custas. 



    Sem condenação das partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, porquanto não restaram vencidas.” (e-doc. 9, p. 4-6).



    10. A toda evidência, verifica-se a inexistência de controvérsia de índole constitucional a ser dirimida pelo Supremo Tribunal Federal. No caso, somente pela análise do quadro fático constante dos autos e da legislação infraconstitucional e de norma infralegal — Lei nacional nº 14.113, de 2020; e Lei municipal nº 4.411, de 2021, regulamentada pelo Decreto municipal nº 7.802, de 2021 — seria possível concluir de forma diversa do assentado pelo colegiado de origem, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    11. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes:



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES REPASSADOS PELO FUNDEB. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO.“



    (RE nº 1.427.433-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 22/08/2023, p. 04/09/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDEF. VERBAS. SUPLEMENTAÇÃO PELA UNIÃO. VINCULAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo quanto à existência de valores incontroversos em execução demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF 2. É vedada a utilização das verbas suplementadas pela União para finalidade derivada consistente no pagamento de honorários advocatícios contratuais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.” 



    (ARE nº 1.322.216-AgR/AL, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/08/2023, p. 28/09/2023).



    12. Nesse mesmo sentido, as decisões monocráticas proferidas nos: ARE nº 1.463.995/MG, de minha relatoria, j. 30/10/2023, p. 31/10/2023; ARE nº 1.464.002/MG, de minha relatoria, j. 30/10/2023, p. 31/10/2023; ARE nº 1.462.657/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 27/10/2023, p. 31/10/2023; ARE nº 1.462.615/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 26/10/2023, p. 27/10/2023; ARE nº 1.410.508/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 16/02/2023, p. 22/02/2023; RE nº 1.293.242/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 20/05/2021, p. 24/05/2021; e ARE 1.199.776/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; j. 08/04/2019, p. 11/04/2019.



    13. Quanto à questão específica da aplicação da correção monetária, observo que esse pleito foi acolhido no acórdão recorrido, nos seguintes termos:



    “(...) I - DOU PROVIMENTO EM PARTE ao recurso interposto pelo Município para estabelecer que a correção monetária e os juros de mora incidam, uma única vez, até o efetivo pagamento, a partir da data de 29 de dezembro de 2021, segundo a Taxa SELIC; e, 



    II - DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela autora, para afastar a incidência da contribuição previdenciária sobre o valor a ela devido a título de rateio do FUNDEB de 2021.” (e-doc. 9, p. 6).



    14. O Município de Coronel Fabriciano, invocando o art. 3º da EC 113, de 2021, pede a reforma do julgado sob o argumento de que na correção do valor a ser pago seja afastada a incidência do IPCA-E incidindo apenas a taxa Selic, a partir da citação, haja vista abranger tanto juros como correção monetária. 



    15. No que se refere à aplicação do art. 3º da EC nº 113, de 2021, destaco que, a própria peça de agravo estabelece qu: “o que, contudo, discute o Agravante em seu Recurso Extraordinário, porém, é a data base para a incidência da taxa SELIC no caso concreto, haja vista que a ação foi ajuizada em 03/02/2022 e diz respeito a verbas que supostamente deveriam ter sido recebidas em 29/12/2021” (e-doc. 22, p. 9-10; grifos no original).



    16. Especificamente sobre a questão em referência, o Plenário da Corte na discussão de Embargos da ADI nº 5.867/DF, ADI nº 6.021/DF, ADC nº 58/DF e ADC nº 59/DF, assim bem esclareceu: 



    “III – Ocorrência de erro material no acórdão embargado



    No caso, reconheço a ocorrência do erro material no acórdão embargado, conforme apontado pela Advocacia-Geral da União.



    De fato, constou da decisão de julgamento e do resumo do acórdão que a incidência da taxa SELIC se daria, apenas, a partir da citação:



    ‘Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Por fim, por maioria, modulou os efeitos da decisão, ao entendimento de que (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento (independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal) devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC) e (iii) igualmente, ao acórdão formalizado pelo Supremo sobre a questão dever-se-á aplicar eficácia erga omnes e efeito vinculante, no sentido de atingir aqueles feitos já transitados em julgado desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais), vencidos os Ministros Alexandre de Moraes e Marco Aurélio, que não modulavam os efeitos da decisão. Impedido o Ministro Luiz Fux (Presidente). Presidiu o julgamento a Ministra Rosa Weber (Vice-Presidente). Plenário, 18.12.2020 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF)’.



    No entanto, conforme fundamentação do meu voto e ementa do acórdão, decidiu-se pela incidência da taxa SELIC a partir do ajuizamento da ação:



    ‘..... 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro de a dezembro de 2020. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02)...’



    Dessa forma, faz-se necessário acolher os embargos, no ponto, para sanar o erro material constante da decisão de julgamento e do acórdão.” 



    (ADI nº 5.867/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/10/2021, p. 09/12/2021, grifos nossos).



    17. Ante o exposto, reconsidero a decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário e dou provimento, em parte, ao recurso extraordinário, para, modificando a decisão do acórdão atacado, determinar que a incidência da taxa Selic seja aplicada a partir do ajuizamento da ação. Sem inversão de verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem (e-doc. 9, p. 6).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator